Tribunal: TJSP
Processo: 2326852-80.2025.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
Revisão Criminal – Tráfico ilícito de entorpecentes – Inconformismo sobre a dosimetria – Inexistência de desproporcionalidade, rigor excessivo, erro técnico ou afronta à lei e ao princípio constitucional da individualização da pena – Erro judiciário não evidenciado – Pedido revisional indeferido.